Tribunal: TJES
Processo: 5016908-75.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016908-75.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALVA GAMAS SOARES
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TESE INICIAL FUNDADA EM DIFICULDADE FINANCEIRA E PEDIDO DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO QUE ALEGA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5016908-75.2024.8.08.0012

Recorrente: MARINALVA GAMAS SOARES

Recorrida: PEFISA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido em parte.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TESE INICIAL FUNDADA EM DIFICULDADE FINANCEIRA E PEDIDO DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO QUE ALEGA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Marinalva Gamas Soares em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de baixa em registro negativo e indenização por danos morais formulados contra a PEFISA S.A.

2.
Em suas razões recursais, a recorrente inova ao sustentar que a dívida seria oriunda de fraude (“cartão não solicitado”), pleiteando a reforma integral do julgado.

3.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível o conhecimento de tese recursal fundada em alegação de fraude na contratação, quando a causa de pedir deduzida na petição inicial se baseou no reconhecimento do débito e na alegada dificuldade financeira para quitá-lo; e (ii) se, a manutenção de inscrição em órgãos de proteção ao crédito por dívida vencida e não paga caracteriza dano moral indenizável ou exercício regular de direito do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da Inovação Recursal e do Comportamento Contraditório.
Compulsando detidamente os autos, verifico que a causa de pedir exposta na exordial é cristalina: a autora reconhece a existência do débito, todavia fundamenta sua pretensão na impossibilidade financeira de arcar com o acordo de parcelamento proposto administrativamente. Em nenhum momento, durante a fase instrutória na origem, houve o questionamento sobre a legitimidade da contratação ou a ocorrência de fraude.

6.
A tese de “fraude bancária” apresentada apenas em sede recursal configura nítida inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 1.013, § 1º do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório. Mais do que isso, tal conduta fere o princípio da boa-fé objetiva processual, especificamente na figura do
venire contra factum proprium
, pois não se admite que a parte confesse a dívida na inicial e alegue sua inexistência no recurso.

7. Da Legitimidade da Negativação.
No mérito, a responsabilidade civil das instituições financeiras, embora objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ), exige a prova do ato ilícito. No caso em tela, a própria narrativa autoral confirma a inadimplência. Inexistindo prova do pagamento do débito de R$ 4.681,97 ou do cumprimento do acordo parcelado, a inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

8.
Não houve desvio produtivo ou falha na prestação de serviço, mas sim a consequência jurídica direta do descumprimento contratual pela consumidora. O STJ possui entendimento pacificado de que a anotação regular em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de dívida vencida e não paga, não gera dever de indenizar.

9.
Ressalte-se que a hipossuficiência econômica ou dificuldade financeira superveniente não afasta a exigibilidade da obrigação assumida, tampouco impõe ao credor o dever de suportar o inadimplemento sem a utilização dos meios legais de cobrança, dentre os quais se insere a inscrição nos cadastros de inadimplentes, desde que observados os requisitos legais, como ocorreu no caso concreto.

10.
A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao perceber que a pretensão autoral carecia de suporte fático-probatório quanto à quitação. Os novos argumentos trazidos pela recorrente não podem ser apreciados por este colegiado, e os argumentos remanescentes não subsistem ao inadimplemento confessado.

V. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A alteração da causa de pedir em sede recursal para alegar inexistência de débito anteriormente confessado configura inovação recursal e viola o princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).”

2. “A inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida regularmente contraída e não quitada constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar por danos morais.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 14; CPC, art. 1.013, § 1º; CC, art. 188, I;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)